Tribunal: TJDFT
Processo: 0715661-32.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. RESPONSABILIDADE DO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. CRIME. ADPF 130. TEMA 995. ATO ILÍCITO. ABUSO DO DIREITO. IMPUTAÇÃO DE CULPA. NEGLIGÊNCIA NA APURAÇÃO E COMUNICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COLETADAS. EXCLUSÃO DA REPORTAGEM. INDEVIDA. DEVER DE RETRATAÇÃO. DEVIDO. DANO MORAL. HONRA. INTEGRIDADE PSÍQUICA. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE.
1. A Constituição Federal (CF) estabelece, em seu art. 220, a ampla liberdade de expressão: "A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição." Também há proteção explícita aos denominados direitos da personalidade, entre os quais o direito à honra, imagem, privacidade (CF, art. 5°, inciso X).
2. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF 130), proibiu a censura de opiniões. Registrou que é excepcional qualquer intervenção do Estado na divulgação de notícias e de opiniões. Acrescentou, neste e em julgados ulteriores, que a reação da pessoa - lesada, em tese - pode ocorrer, preferencialmente, por outros meios que não a limitação do direito de informar ou de livre expressão: retificação, direito de resposta, indenização etc.
3. Ademais, firmou tese para dar interpretação conforme a Constituição dos arts. 186 e 927, caput do Código Civil para reconhecer que a responsabilidade civil de jornalistas ou de órgãos de imprensa somente se configura em caso de inequívoca demonstração de dolo ou culpa grave - negligência profissional na apuração dos fatos.
4. A matéria produzida pelo veículo de comunicação, quatro dias após a primeira publicação sobre o tema, atribui, categoricamente, o extermínio do saruê ao apelado. A investigação jornalística, em que pese sua relevância na busca de elementos fáticos, pode representar um prejuízo ao investigado caso a sua condução não esteja comprometida com as circunstâncias que se apresentavam à época de sua elaboração. No caso, o acervo probatório indica que a conduta da apelante revela comportamento inadequado e negligente na exteriorização e reunião das informações levantadas.
5. O reparo ao abuso de direito da liberdade de expressão deve ser realizado por meio da retificação ao conteúdo apresentado. A medida, em face da indissociabilidade do conteúdo, preserva o encadeamento cronológico dos acontecimentos da investigação policial sobre o suposto crime ambiental e corrige a informação equivocadamente divulgada pela apelante.
6. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. É importante perceber a autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode ser dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor). Determinada conduta pode ofender, a um só tempo, mais de um direito da personalidade, com reflexos no valor indenizatório (compensatório).
7. O quadro fático indica a necessidade de compensar os danos morais. A repercussão midiática, a construção equivocada da narrativa dos acontecimentos e do grau de culpa, o prejuízo à vida funcional, o afastamento das atividades cotidianas e tratamento psicológico configuram ofensas aos direitos de personalidade. Violação a dois direitos da personalidade: direito à honra e direito à integridade psíquica.
8. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do dano experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e as consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. A majoração ou redução dos valores, em sede recursal, é medida excepcional. Manutenção do valor compensatório (R$ 15.000,00).
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários redimensionados.